Tribunal: STF
Processo: CJ 6221
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-12
Data de publicação: 1980-03-12

Ementa:
- Médico integrante do corpo clínico da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto. Ausência de relação trabalhista. Ação, por ele proposta, para anular pena de advertência que foi imposta com arrimo nos Estatutos e Regulamentar da entidade. Conflito de jurisdição conhecido, para declarar a competência à Justiça Comum.